Tribunal: TJES
Processo: 0026151-74.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026151-74.2015.8.08.0035
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: UNIPETRO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS. ALÍQUOTA DE ISSQN. INCIDÊNCIA DE 2%. ATIVIDADE EMPREENDIDA PELA AUTORA É A TIPIFICADA NO ART. 9º, V E SUBITEM 7.19 DA LEI Nº 4.127/03. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1 –
S
ob qualquer ângulo que se analise a questão
sub examine
, resta demonstrado que as atividades prestadas pela Apelada, que servem de base de cálculo para o tributo em discussão neste processo, são especificamente destinadas à exploração petrolífera, ou seja, o objeto da referida empresa está integralmente destinado à prestação de serviços de apoio marítimo à pesquisa, perfuração, cimentação, perfilagem, estimulação e outros serviços relacionados à exploração e explotação de petróleo, sendo evidenciado que a sua atividade é a tipificada no art. 9º, V e subitem 7.19 da Lei 4.127/03, de modo que deve incidir sobre a receita tributada a alíquota de 02% (dois por cento), o que revela serem insubsistentes os Autos de Infração que cobraram a diferença de alíquota em patamar maior.

2 –
Recurso desprovido. Remessa Necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0026151-74.2015.8.08.0035;

APTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA;

APDO: UNIPETRO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA;

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária
e de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICIPIO DE VILA VELHA
, no intuito de reformar a sentença de fls. 480/482, proferida nos autos da
Ação Ordinária com Pedido Declaratório e Anulatório de Lançamentos Tributários
ajuizada por
UNIPETRO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
, a qual julgou procedentes os pedidos formulados para
“decretar a nulidade dos Autos de Infração de nº 2010/07140/000, 2010/07141/000, 2010/07163/000, 2010/07164/000, 2012/22441/000, 2012/22472/000, 2013/56710/000, 2013/56711/000, e os consequentes lançamentos tributários”.

Às fls. 489/501, o Apelante postula a reforma da sentença, sob a argumentação, em síntese, de que:
i)
a UNIPETRO em nada se enquadra com apoio a pesquisa e outros serviços relacionados com a exploração e exploração de petróleo, mas, sim, movimentação de carga, embarque e desembarque de equipamentos dos navios da Petrobrás e qualquer outro navio que ancore no CPVV – Complexo Portuário de Vila Velha;
ii)
a apelada atua tão somente em operações portuárias de movimentação de equipamentos e mercadorias e tais atividades encontram-se descritas no rol de serviços do item 20.01 da LC 116/2003.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso interposto.

Trata-se de
Ação Ordinária com Pedido Declaratório e Anulatório de Lançamentos Tributários
ajuizada por UNIPETRO – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA visando determinação no sentido de que, quando do lançamento do ISSQN sobre os serviços prestados no terminal especializado da Companhia Portuária de Vila Velha, seja aplicado o disposto no artigo 9º, inciso V, item 7.19 da Lista de Serviços anexa à Lei Municipal 4.127/2003, ou seja, a alíquota de 2% (dois por cento).

Desta forma, pretendeu a anulação dos autos de infração nº 07140/2010, 07141/2010, 07163/2010, 22441/2012, 22472/2012, 22447/2013, 56710/2013 e 56711/2013.

O Ente Municipal Requerido, por seu turno, defendeu a tese no sentido de que o serviço prestado pela Empresa Apelada é previsto no item 20.01 da lista anexa à LC 116/2003 e à Lei Municipal 4.127/2003, cuja alíquota de tributação incidente é de 5% (cinco por cento).

O Magistrado
a quo,
ao julgar procedente a demanda, teceu a seguinte fundamentação,
in verbis:

“In casu, infere-se que a questão controvertida nos autos cinge-se em perquirir quais são as atividades prestadas pela Requerente, uma vez que, a alíquota do ISSQN incidente sobre os serviços que a parte Autora alega prestar é de 02% (dois por cento), já a alíquota dos serviços que o Município de Vila Velha alega ser prestado pela empresa é de 05% (cinco por cento).

Com efeito, assevera a Requerente ser prestadora de serviços de apoio marítimo a pesquisa, perfuração, cimentação, perfilagem, estimulação e outros serviços relacionados à exploração e explotação de petróleo, desenvolvidas por diversas empresas, especialmente a PETROBRÁS – Petróleo Brasileiro S/A, no litoral do Estado do Espírito Santo, atividade descrita no art. 169, § 2º, VIII, da Lei Municipal 3.375/97 e art. 9º, V, lista de serviços anexa à Lei 4.127/03 subitem 7.19, in verbis:

“Art. 9º. As alíquotas do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza serão aplicadas nos percentuais e termos seguintes:

V - para o subitem 7.19 e subitem 10.01 (exceto agenciamento corretagem ou intermediação de câmbio, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada), da lista de serviços anexa, a alíquota será de 2% (dois por cento);

7.19 - Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e explotação de petróleo, gás natural e de outros recursos minerais”.

O Município de Vila Velha, por sua vez, em sede de contestação, sustenta que o serviço prestado pela Requerente somente pode ser enquadrado no item 20.01 da Lei 4127/2003, verbatim:

20.01 - Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, movimentação de passageiros, reboque de embarcações, rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer natureza, serviços acessórios, movimentação de mercadorias serviços de apoio marítimo, de movimentação ao largo, serviços de armadores, estiva, conferência, logística e congêneres.

Com efeito, considerando o objeto social da Requerente (fls. 26), resta demonstrado que as atividades prestadas, que servem de base de cálculo para o tributo em discussão neste processo, são especificamente destinadas à exploração petrolífera, ou seja, o objeto da empresa está integralmente destinado à prestação de serviços de apoio marítimo à pesquisa, perfuração, cimentação, perfilagem, estimulação e outros serviços relacionados à exploração e explotação de petróleo, in verbis:

“CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por objeto:

a) Serviços de movimentação de cargas em área portuária com utilização de guindastes, veículos e demais equipamentos pesados;

b) Aluguel de veículos, máquinas e equipamentos com ou sem condutor ou operador e, serviços com guindastes e demais equipamentos pesados na movimentação de produtos e equipamentos em áreas portuárias, cais e, em base de apoio, destinados e originários de unidades de prospecção, pesquisa, perfuração, cimentação, perfilagem, estimulação, produção e outros serviços relacionados à exploração e explotação de petróleo e gás natural situadas na plataforma continental”.

Ademais, as notas fiscais juntadas pela empresa com a inicial (fls.159 e seguintes), e não impugnadas pelo Requerido, demonstram de forma sucinta a descrição dos serviços prestados pela empresa, onde resta demonstrado a execução de atividade portuária pela autora sempre relacionadas à pesquisa, perfuração, cimentação, perfilagem, estimulação e outros serviços relacionados à exploração e explotação de petróleo.

Destarte, considerando que a atividade precípua desenvolvida pela Requerente compreende a execução de serviços de apoio marítimo à pesquisa, perfuração, cimentação, perfilagem, estimulação e outros serviços relacionados à exploração e explotação de petróleo, e, ainda, o princípio da especificidade, uma vez que em havendo aparente conflito de norma deve-se optar pela mais específica ao caso concreto, restou evidenciado nos autos que a atividade empreendida pela autora é a tipificada no art. 9º, V e subitem 7.19 da Lei 4.127/03 devendo, por conseguinte, incidir sobre a receita tributada a alíquota de 02%”.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto não comporta provimento.

Com efeito, observa-se que a parte Apelada ajuizou a presente demanda almejando a anulação dos Autos de Infração nºs 2010/07140/000, 2010/07141/000, 2010/07163/000, 2010/07164/000, 2012/22441/000, 2012/22472/000, 2013/56710/000, 2013/56711/000, sustentando, para tanto, que presta serviços de movimentação de equipamentos e cargas destinadas à pesquisa e à exploração de petróleo e gás natural junto ao terminal portuário de Vila Velha e, que está sendo cobrada indevidamente pelo Município de Vila Velha de supostos débitos referentes à diferença do valor pago a título de ISSQN e o valor apurado pelo referido Ente, eis que a alíquota incidente sobre os serviços que a Recorrida alega prestar é de 02% (dois por cento), já a alíquota dos serviços que o Município de Vila Velha alega ser prestado pela mencionada empresa é de 05% (cinco por cento).

Nesta toada, para dirimir a controvérsia
sub examine,
faz-se necessário observar objeto constante no contrato social da empresa Apelada. Vejamos (fl. 26):

“a) Serviços de movimentação de cargas em área portuária com utilização de guindastes, veículos e demais equipamentos pesados;

b) Aluguel de veículos, máquinas e equipamentos com ou sem condutor ou operador e, serviços com guindastes e demais equipamentos pesados na movimentação de produtos e equipamentos em áreas portuárias, cais e, em base de apoio, destinados e originários de unidades de prospecção, pesquisa, perfuração, cimentação, perfilagem, estimulação, produção e outros serviços relacionados à exploração e exploração de petróleo e gás natural situadas na plataforma continental”.

Conforme se observa, o objeto social da parte Recorrida está diretamente relacionado à prestação de serviços de apoio marítimo à pesquisa, perfuração, cimentação, perfilagem, estimulação e outros serviços relacionados à exploração e explotação de petróleo.

Em arremate, quadra pontuar que no laudo pericial constante às fls. 428/440, juntado a estes autos como prova emprestada, onde se discutiu a mesma questão ora em análise, observa-se que o i. Perito concluiu que
“todos os serviços prestados pela UNIPETRO, objeto dos lançamentos de ISSQN, são prestados apenas no CPVV, correspondendo a atividade de apoio e pesquisa e exploração de petróleo e gás, que é feito mediante atendimento às embarcações (Suplly Boats) que suprem as plataformas petrolíferas “offshore” dos insumos necessários a suas oerações”.

As próprias notas fiscais juntadas às fls. 159 e seguintes, como bem observou o Magistrado
a quo,
também
“demonstram de forma sucinta a descrição dos serviços prestados pela empresa, onde resta demonstrado a execução de atividade portuária pela autora sempre relacionadas à pesquisa, perfuração, cimentação, perfilagem, estimulação e outros serviços relacionados à exploração e explotação de petróleo
”.

Por fim, em demanda análoga à ora apreciada, envolvendo as mesmas partes e idêntica discussão quanto à alíquota incidente sobre os serviços prestados pela Apelada, esta c. Quarta Câmara Cível alcançou a seguinte conclusão:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS. ALÍQUOTA DE ISSQN. INCIDÊNCIA DE 2%. ATIVIDADE EMPREENDIDA PELA AUTORA É A TIPIFICADA NO ART. 9º, V E SUBITEM 7.19 DA LEI Nº 4.127/03. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1-
In casu, a atividade precípua desenvolvida pela autora compreende a execução de serviços de prestação de serviços de apoio marítimo à pesquisa, perfuração, cimentação, perfilagem, estimulação e outros serviços relacionados à exploração e explotação de petróleo. Considerando, ainda, o princípio da especificidade, uma vez que em havendo aparente conflito de norma deve-se optar pela mais específica ao caso concreto, restou evidenciado nos autos que a atividade empreendida pela autora é a tipificada no art. 9º, V e subitem 7.19 da Lei nº 4.127/03 devendo, por conseguinte, incidir sobre a receita tributada a alíquota de 02%
. 2- Não há como pressupor que a autora prestou outro tipo de serviço, pelo simples fato de seu contrato social possuir outros objetos sociais, ou que o local onde aconteceu a prestação de serviços dê condições a outros tipos de serviços, razão pela qual não devem prosperar autos de infração baseado em suposições, e não em reais indícios de evasão fiscal. 3 -Sentença mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. 4- Remessa necessária conhecida. Apelação conhecida e desprovida. (TJES; APL-RN 0088215-96.2010.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 25/04/2016; DJES 06/05/2016)

Portanto, sob qualquer ângulo que se analise a questão, resta demonstrado que as atividades prestadas pela Apelada, que servem de base de cálculo para o tributo em discussão neste processo, são especificamente destinadas à exploração petrolífera, ou seja, o objeto da referida empresa está integralmente destinado à prestação de serviços de apoio marítimo à pesquisa, perfuração, cimentação, perfilagem, estimulação e outros serviços relacionados à exploração e explotação de petróleo, restando evidenciado que a sua atividade é a tipificada no art. 9º, V e subitem 7.19 da Lei 4.127/03, de modo que deve incidir sobre a receita tributada a alíquota de 02% (dois por cento), sendo insubsistentes os Autos de Infração que cobraram a diferença de alíquota em patamar maior.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, todavia, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo incólume a sentença vergastada. Prejudicado o exame da Remessa Necessária.

Em atenção ao art. 85, §11 do CPC, majoro a verba honorária fixada pelo Magistrado
a quo,
no que tange a faixa entre 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, do montante de 5% (cinco por cento) para o patamar de 6% (seis por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
ACOMPANHO O RELATOR